Tribunal: TJDFT
Processo: 0713036-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713036-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA CORREA SANT ANNA AGRAVADO: ROBISON RODRIGUES XAVIER D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso formulado pela agravante (ID no 18210019), nos termos do art. 999, do CPC. Publique-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, DF, em 05 de agosto de 2020 18:13:41. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator